Tribunal: TJDFT
Processo: 0737048-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737048-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA VIEIRA JORGE BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA VIEIRA JORGE BARBOSA contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, a fim de que a autora fosse atendida observando os critérios da Central de Regulação, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do(a) autor(a) e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UTI. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário. Encaminhem-se ao Juiz Natural” (id. no 248255586, processo de origem no 0786325-43.2025.8.07.0016). Nas razões recursais, a recorrente alega que a decisão agravada não é compatível com a gravidade e a urgência de seu quadro clínico, atestado por relatório médico, que indica a necessidade imediata de transferência para um leito de UTI com suporte dialítico, sob risco iminente de morte. Sustenta que, diante da emergência do caso e do estado grave de saúde da paciente, de 89 (oitenta e nove) anos, a espera na fila do sistema de regulação é inadmissível e pode levar a consequências fatais, tornando indispensável o controle jurisdicional para garantir seu direito à vida. Assevera que a ineficiência do Poder Público em prover o acesso à saúde não pode servir de obstáculo à concretização de direitos fundamentais, cabendo ao Poder Judiciário intervir para assegurar a eficácia das normas constitucionais (arts. 5o e 196 da CF), não sendo oponível a cláusula da "reserva do possível" quando há risco ao mínimo existencial. Pontua que, embora já esteja inscrita na fila de regulação desde 31/08/2025, tal medida é insuficiente para garantir a preservação de sua vida e saúde, sendo necessária uma determinação judicial para priorizar seu atendimento imediato, e não apenas garantir um lugar na fila de espera. Pondera, por fim, que o que se pleiteia é o direito de viver com dignidade, e a negativa de fornecimento imediato do leito de UTI necessário configura uma falha do Estado em seu dever de proteger o bem maior, a vida, não sendo razoável que a má gestão pública resulte em dano irreparável à paciente. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde promova a imediata transferência e internação da agravante em leito de UTI com suporte dialítico, na rede pública ou, se necessário, na rede privada às custas do poder público, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. No mérito, pugna pela procedência do agravo de instrumento para reformar a decisão e determinar ao Distrito Federal a obrigação de realizar a transferência e internação da paciente em leito de UTI que atenda às suas necessidades, seja na rede pública ou, na falta de vagas, na rede privada, às expensas do ente público. É o breve relatório. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O regime de plantão judicial, regulamentado neste Tribunal pelo Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, possui caráter excepcionalíssimo e visa assegurar a análise de medidas urgentes que, se não apreciadas de imediato, podem levar ao perecimento do direito. Contudo, o § 2o do art. 3o do referido Ato Regimental estabelece uma clara vedação à sua utilização como instância revisora, ao dispor: § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. No caso em tela, a vedação normativa se mostra ainda mais evidente e imperativa. A própria decisão agravada foi proferida por um magistrado em regime de plantão, o qual já realizou a análise da urgência requerida pela parte. O órgão judicial competente para a medida de urgência, portanto, já se manifestou. Permitir a análise deste recurso em um novo plantão, agora na Segunda Instância, seria criar uma indevida e caótica "escalada de plantões", na qual a parte, insatisfeita com uma decisão de urgência, buscaria sucessivas reapreciações em diferentes regimes de plantão, o que desvirtua por completo a finalidade do instituto. O plantão judicial não é via recursal. A matéria já foi submetida e decidida por um juiz, que ponderou sobre a urgência do caso. O inconformismo com o teor dessa decisão deve ser manifestado através do trâmite regular do recurso, e não por meio de outro plantão. Ante o exposto, com fundamento no art. 3o, § 2o, do Ato Regimental 2/2017, deixo de apreciar a medida em regime de plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator originário. Intimem-se. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau